Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Reclamação, ajuizada por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. contra o acórdão de ID Num. 2229057, proferido pela egrégia 6a Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento 0742124-87.2020.8.07.000, de relatoria do eminente Desembargador José Divino, cuja ementa transcrevo: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES NÃO PAGOS RELATIVOS AO ICMS DECORRENTE DO TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. NATUREZA INDENIZATÓRIA E NÃO TRIBUTÁRIA. REGRAS QUE REGEM A DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. I. A leitura atenta da petição inicial da ação originária revela que a pretensão nela deduzida (condenação a recolher o ICMS não pago decorrente do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE) é de natureza indenizatória, qual seja, o ressarcimento ao erário da diferença do ICMS pago a menor que supostamente não foi recolhida aos cofres públicos, porquanto objeto de remissão, e não tributária, de maneira que não são aplicáveis à hipótese as regras que regem a decadência do direito de constituir o crédito tributário. II. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1309546, 07421248720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sustenta o cabimento da Reclamação com amparo no Art. 164 e seguintes do RITJDFT, bem como que o v. acórdão está descumprindo o Acórdão n° 781148, que reconheceu a constitucionalidade da Lei 4.732/2011 nos autos da ADIN 2012.00.2.014916-6, “que remiu os débitos oriundos do TARE e consignou que não existe prejuízo ao erário público, havendo inclusive arrecadação do Distrito Federal, não podendo as empresas pagarem os débitos ora exigidos em razão da remissão concedida pela Lei 4.732/2011. Argumenta que contra o acórdão proferido nos autos da referida ADIN 2012.00.2.014916-6, foi interposto Recurso Extraordinário (RE no 851.421/DF), o qual não tem efeito suspensivo atribuído, pois a liminar da Ação Cautelar no 3802/DF foi revogada pelo Ministro Relator do caso, o Ministro Luís Roberto Barroso. Assevera que o acórdão reclamado, ao rejeitar o requerimento de extinção do processo em razão da decadência, mantendo a suspensão do processo a fim de aguardar o trânsito em julgado da ADI 2012.00.2.014916-6, não garantiu a autoridade da decisão proferida por este eg. Conselho Especial. Requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado a fim de adequá-lo ao que foi decidido na ADIn 2012.00.2.014916-6. Através da Decisão de ID Num. 25623996, esta relatoria admitiu a presente Reclamação, solicitando informações ao Desembargador Relator, as quais foram prestadas às pags. 1/3 do ID Num. 25938397. Em atenção à cota ministerial de ID Num. 26522408, os autos foram suspensos até julgamento do RE 851.421/DF.. Com o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo C. STF, os autos retornaram ao Ministerio Publico que oficiou pela inadmissibilidade da Reclamaçao. Acaso conhecida, pela improcedência do pedido. É a suma dos fatos. É certo que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, do CPC/2015). Por sua vez, dispõe o Art. 164 do RITJDFT que “caberá reclamação do Procurador-Geral de Justiça ou da parte interessada na causa para garantir a autoridade das decisões do Conselho Especial em ação direta de inconstitucionalidade e em ação declaratória de constitucionalidade”. No caso, afirma a empresa Reclamante, em síntese, que o v. Acórdão reclamado está descumprindo o acórdão proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2012.00.2.014916-6, que julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei 4.732/2011. Embora numa primeira análise tenha me manifestado pela admissibilidade da presente Reclamação (ID Num. 25623996), considero, após um exame mais detido do confronto entre o acórdão reclamado e aquele proferido pelo eg. Conselho Especial nos autos da ADIN 2012.00.2.014916-6, que a presente Reclamação não merece prosseguir para julgamento de mérito, porquanto, de fato, manifestamente inadmissível. Nesse sentido, transcrevo o parecer da Douta Procuradoria de Justiça: “No caso presente, em que pese a legitimidade da Reclamante, impõe-se o não conhecimento da presente Reclamação, tendo em vista a ausência de requisito essencial de admissibilidade (aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma). Conforme bem destacado nas Informações prestadas pelo Presidente da 6a Turma Cível (ID 25938397), inexiste o alegado descumprimento da decisão proferida na ação direta que julgou constitucional a Lei distrital 4.732/2011. Isso porque a “leitura atenta da petição inicial da ação originária revela que a pretensão nela deduzida (condenação a recolher o ICMS não pago decorrente do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE) é de natureza indenizatória, qual seja, o ressarcimento ao erário da diferença do ICMS pago a menor que supostamente não foi recolhida aos cofres públicos, porquanto objeto de remissão, e não tributária”. Ou seja, não são aplicáveis à hipótese “as regras que regem a decadência do direito de constituir o crédito tributário”. Ademais, o Convênio CONFAZ no 86/2011 e a Lei distrital 4.732/2011 não obstam o reconhecimento da nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE, não impedindo a cobrança de créditos de ICMS anteriormente constituídos, uma vez que a retroatividade só é permitida quando preenchidos critérios legais estipulados nos artigos 106 e 146 do Código Tributário Nacional, como já discutido nos autos. Por fim, cumpre ressaltar também que a remissão concedida pela Lei distrital no 4.732/2011 é condicionada, tendo em vista que ela determina um período de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim, não se vislumbra no caso dos autos a necessária identidade entre acórdão reclamado e a decisão exarada em sede de ação direta apontada como descumprida, que não possui o alcance pretendido pela reclamante. A própria ementa do acórdão reclamado torna evidente tal assertiva (grifos acrescentados): CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DE VALORES NÃO PAGOS RELATIVOS AO ICMS DECORRENTE DO TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. NATUREZA INDENIZATÓRIA E NÃO TRIBUTÁRIA. REGRAS QUE REGEM A DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. I. A leitura atenta da petição inicial da ação originária revela que a pretensão nela deduzida (condenação a recolher o ICMS não pago decorrente do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE) é de natureza indenizatória, qual seja, o ressarcimento ao erário da diferença do ICMS pago a menor que supostamente não foi recolhida aos cofres públicos, porquanto objeto de remissão, e não tributária, de maneira que não são aplicáveis à hipótese as regras que regem a decadência do direito de constituir o crédito tributário. II. Negou-se provimento ao recurso. Ademais, a inexistência da necessária identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma invocado torna também evidente a ausência de afronta à autoridade do julgamento proferido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça local nos autos da ADI no 2012.00.2.014916-6. Nesse contexto, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal, além de exigir identidade material entre o ato reclamado e a decisão proferida em sede de controle abstrato de normas e vedar o revolvimento do conjunto probatório em sede de Reclamação, tem também entendimento sedimentado contrário à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das referidas decisões, a impedir o manejo indevido do instrumento da Reclamação (grifos acrescentados): AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3o, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 3. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 4. In casu, o exame criminológico foi determinado no afã de se permitir ao juízo da Execução Penal aferir o atendimento, pela reclamante, dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício pretendido. 5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 8. Agravo regimental desprovido. (Rcl 31769 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11- 2018 PUBLIC 09-11-2018) AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 3.510/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TESE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NÃO CABIMENTO. ALEGADO DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. NORMA PRÉCONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O ato reclamado não guarda identidade material com a decisão proferida por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510/DF, Rel. Min. Ayres Britto. II – O Plenário desta Corte manifestou-se contrariamente à “transcendência” ou aos “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. III – A norma cuja incidência teria sido afastada possui natureza pré-constitucional, a exigir, como se sabe, um eventual juízo negativo de recepção (por incompatibilidade com as normas constitucionais supervenientes), não um juízo declaratório de inconstitucionalidade, para o qual se imporia, certamente, a observância da cláusula de reserva de plenário. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 17206 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014) AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é contrária à chamada “transcendência” ou “efeitos irradiantes” dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle abstrato de normas. Precedentes. II – O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões apontadas como supostamente afrontadas. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 11484 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014) Assim, ausente a necessária identidade material entre o ato reclamado e a decisão proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade, impõe-se o não conhecimento da presente Reclamação. No entanto, necessário destacar que a má interpretação ou aplicação da legislação vigente poderá ser atacada pelas vias e recursos judiciais próprios.” Com efeito, sem a necessária identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma invocado, não há de ser admitida a presente Reclamação, que tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, e não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional. Sendo assim, sem vislumbrar desrespeito à autoridade do que restou decidido no julgamento da ADI no 2012.00.2.014916-6. e tendo em vista que a Reclamação não constitui meio hábil para alterar pronunciamento judicial contrário aos interesses da parte, conclui-se pelo descabimento da presente Reclamaçao por ausência de pressuposto de admissibilidade. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem exame do mérito, ex vi do 485, inciso IV c/c artigo 988, II do Código de Processo Civil. I. Brasília, 24 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator